Tribunal: TJDFT
Processo: 0727698-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0727698-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ACAI DO PRETO DISTRIBUICAO LTDA AGRAVADO: AGATHA MIRANDA DE SOUZA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para deferir a liminar de reintegração de posse em relação a uma máquina de fazer sorvete e açaí. Afirma que se tornou inadimplente com o pagamento de parcelas e que o credor compareceu ao seu estabelecimento e retirou o equipamento sem a sua concordância. Apesar se de encontrar inadimplente, o devedor detém o direito ao devido processo legal para garantia do seu direito de defesa e ao contraditório.~ Não é permitido ao credor que simplesmente se reintegre na posse de um bem, sem que haja mandado judicial ou autorização do próprio devedor, sob pena de exercício arbitrário das próprias razões. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR por estar presente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de setembro de 2022